Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0009776-28.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2020. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, em 2018, o Precatório 0009776-28.2018.8.07.0000, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0706881-10.2015.8.07.0016). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. Registro, por oportuno, que o ofício requisitório foi devidamente expedido no Precatório 0009776-28.2018.8.07.0000 e já houve quitação do referido crédito. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Nada a prover com relação ao pedido de ID 15371396 da credora EDSONINA RODRIGUES DE DEUS. 4. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto